Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731177-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0702931-45.2023.8.07.0005 – id 241627044) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de liberação de penhora, via Sisbajud, no valor de R$ 301,31, por entender configurado o desvirtuamento da conta poupança em que efetuado o bloqueio. Alega, em suma, a impenhorabilidade da verba, até 40 salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança, ante a expressa previsão legal (CPC 833, X), sustentando a necessidade de interpretação extensiva, de forma que não possui relevância em que local o dinheiro encontra-se depositado, devendo ser protegida a quantia indicada na lei, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, pois visa a proteção do mínimo existencial. Acrescenta que a movimentação da sua conta poupança em algumas oportunidades necessárias não afasta seu caráter de reserva financeira. Aponta perigo de dano na indisponibilidade de quantia essencial para a subsistência do agravante. Requer a tutela de urgência para reconhecimento da impenhorabilidade da verba e subsidiariamente a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. A penhora de R$ 301,31 foi efetuada na Caixa Econômica Federal. A intensidade da movimentação da caderneta de poupança ou a movimentação semelhante à realizada em conta-corrente são, de per si, insuficientes para descaracterizar a proteção legal conferida aos valores nela depositados, até o referido limite. Contudo, o agravante não demonstrou que a penhora recaiu em caderneta de poupança, pois nem o extrato, nem o cartão bancário (ids 231896550; 231896548) identificam o tipo de conta objeto do bloqueio de valores, apenas indicando o número da conta. No tocante à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. De qualquer sorte, acrescento que, de acordo com recente julgado do STJ, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (Corte Especial, REsp. 1.677.144, 2024). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, limitando sua defesa ao valor inferior a 40 salários-mínimos. Outrossim, sequer alegou penhora sobre valores decorrentes de salário, tampouco de verba de natureza alimentar. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator